Tribunal: CARF
Processo: 10580.728052/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa.
PAF. DILIGÊNCIA. PERÍCIA. CONHECIMENTO ESPECÍFICO. PROVA DOCUMENTAL. SUBSTITUIÇÃO. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 163. APLICÁVEL.
As diligências e perícias não se prestam para substituir provas que deveriam ter sido apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua realização pressupõe a necessidade do julgador conhecer fato que demande conhecimento específico. Logo, indefere-se tais pleitos, caso prescindíveis para o deslinde da controvérsia, assim considerado quando o processo contiver elementos suficientes para a formação da convicção do julgador.
MULTA DE OFÍCIO. NÃO INCIDÊNCIA
Tocante à matéria, mediante o Enunciado no 73 de súmula da sua jurisprudência, este Conselho pacificou não incidir multa de ofício quando o contribuinte cometer equívoco no preenchimento de sua declaração motivado por informação erradas prestadas pela fonte pagadora, nestes termos:
IRPF. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 855.091/RS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 808. APLICÁVEL.
O IRPF não incide sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.
PAF. DOUTRINA. CITAÇÃO. EFEITOS. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As citações doutrinárias, ainda quando provenientes de respeitáveis juristas, retratam tão somente juízos subjetivos que pretendem robustecer as razões defendidas pelo subscritor. Portanto, ante a ausente vinculação legalmente prevista, insuscetíveis de prevalecer sobre a legislação tributária.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.728052/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.069 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2023
Recorrente
ULISSES CAMPOS DE ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
LANÇAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém
os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
INCONSTITUCIONALIDADES.
APRECIAÇÃO.
SÚMULA
CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa.
PAF. DILIGÊNCIA. PERÍCIA. CONHECIMENTO ESPECÍFICO. PROVA
DOCUMENTAL. SUBSTITUIÇÃO. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF.
ENUNCIADO No 163. APLICÁVEL.
As diligências e perícias não se prestam para substituir provas que deveriam ter
sido apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua
realização pressupõe a necessidade do julgador conhecer fato que demande
conhecimento específico. Logo, indefere-se tais pleitos, caso prescindíveis para
o deslinde da controvérsia, assim considerado quando o processo contiver
elementos suficientes para a formação da convicção do julgador.
MULTA DE OFÍCIO. NÃO INCIDÊNCIA
Tocante à matéria, mediante o Enunciado no 73 de súmula da sua
jurisprudência, este Conselho pacificou não incidir multa de ofício quando o
contribuinte cometer equívoco no preenchimento de sua declaração motivado
por informação erradas prestadas pela fonte pagadora, nestes termos:
IRPF. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. STF. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 855.091/RS. REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA 808. APLICÁVEL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.728052/2009-61
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.069 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728052/2009-61

O IRPF não incide sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho.
PAF. DOUTRINA. CITAÇÃO. EFEITOS. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As citações doutrinárias, ainda quando provenientes de respeitáveis juristas,
retratam tão somente juízos subjetivos que pretendem robustecer as razões
defendidas pelo subscritor. Portanto, ante a ausente vinculação legalmente
prevista, insuscetíveis de prevalecer sobre a legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, quanto à matéria
devolvida para análise, rejeitar as preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto e, no
mérito, dar-lhe parcial provimento, para cancelar o crédito atinente à multa de ofício e aos juros
de mora.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior e Thiago Duca Amoni (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decrrente da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Lançamento
Foi constituído crédito tributário em face do Recorrente ter declarado como
rendimentos isentos e não tributáveis as diferenças de remuneração decorrentes da conversão de
Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor - URV -, consoante Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal constantes da reportada autuação (processo digital, fl. 4):
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.069 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728052/2009-61

Impugnação
Inconformado, o Autuado apresentou contestação, assim resumida no relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 15-27.086 - proferida pela 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Salvador - DRJ/SDR - de onde transcrevo os seguintes
excertos (processo digital, fls. 139 e 140):
O contribuinte foi cientificado do lançamento fiscal e apresentou impugnação, alegando,
em síntese, que:
a) o lançamento fiscal é improcedente, pois teve como objeto valores recebidos
pelo impugnante a título de diferenças de URV, que não estão sujeitos à
incidência do imposto de renda, em razão do seu caráter indenizatório, não se
enquadrando nos conceitos de renda ou proventos de qualquer natureza,
previstos no art. 43 do CTN;
b) o STF, através da Resolução n° 245, de 2002, reconheceu a natureza
indenizatória das diferenças de URV recebidas pelos magistrados federais, e que
por esse motivo estariam isentas da contribuição previdenciária e do imposto de
renda. Este tratamento seria extensível aos valores a mesmo título recebidos
pelos membro do magistrados estaduais;
c) o Estado da Bahia abriu mão da arrecadação do IRRF que lhe caberia ao
estabelecer no art. 3o da Lei Estadual Complementar no 20, de 2003, a natureza
indenizatória da verba paga, sendo a União parte ilegítima para exigência de tal
tributo. Além disso, se a fonte pagadora não fez a retenção que estaria obrigada,
e levou o autuado a informar tal parcela como isenta em sua declaração de
rendimentos, não tem este último qualquer responsabilidade pela infração;
d) caso os rendimentos apontados como omitidos de fato fossem tributáveis,
deveriam ter sido submetidos ao ajuste anual, e não tributados isoladamente
como no lançamento fiscal;
e) nos anos de 1994 e 1998, a alíquota do imposto de renda que vigorava era de
25%, e não as alíquotas de 26,6% e 27,5% aplicadas no lançamento fiscal;
f) parcelas dos valores recebidos a título de diferenças de URV se referiam à
correção incidente sobre 13o salários e a férias indenizadas (abono férias), que
respectivamente estão sujeitas à tributação exclusiva e isenta, portanto, não
deveriam compor a base de cálculo do imposto lançado;
g) ainda que as diferenças de URV recebidas em atraso fossem consideradas
como tributáveis, não caberia tributar os juros e correção monetária incidentes
sobre elas, tendo em vista sua natureza indenizatória;
h) mesmo que tal verba fosse tributável, não caberia a aplicação da multa de
ofício e juros moratórios, pois o autuado teria agido com boa-fé, seguindo
orientações da fonte pagadora, que por sua vez estava fundamentada na Lei
Estadual Complementar no 20, de 2003, que dispunha acerca da natureza
indenizatória das diferenças de URV.
Julgamento de Primeira Instância
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador -
DRJ/SDR, por unanimidade, julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos
do relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo
digital, fls. 138 a 143):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA IRPF.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.069 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728052/2009-61

As diferenças de remuneração recebidas pelos membros do Ministério Público do
Estado da Bahia, em decorrência do art. 2o da Lei Complementar do Estado da Bahia no
20, de 2003, estão sujeitas à incidência do imposto de renda.
MULTA DE OFÍCIO. INTENÇÃO.
A aplicação da multa de ofício no percentual de 75% sobre o tributo não recolhido
independe da intenção do contribuinte..
Impugnação Improcedente
(Destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
assim resumido no relatório da decisão de segunda instância - Acórdão no 2102-002.841 -
proferida pela 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF, de onde
transcrevo o seguinte excerto (processo digital, fls. 220 e 221):
Em síntese, a Recorrente arguiu que:
1)
não foi respeitado integralmente, amplamente, o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, vez que não foi realizada a perícia requerida pelo Recorrente no momento da apresentação de sua impugnação, bem como não foi observado o princípio da aplicação normativa/procedimental mais benéfica ao contribuinte.
2)
o próprio Estado da Bahia, titular do resultado/produto do recolhimento do imposto em questão, renunciou/dispensou a arrecadação do respectivo produto, maior razão ainda existe para concluir pela ilegitimidade ativa e ou falta de interesse de agir da União, justamente por não estar sofrendo qualquer prejuízo no seu patrimônio, até porque nada receberia (tendo em vista que a
receita, no caso, seria do Estado da Bahia).
3)
o entendimento esposado pelo órgão julgador não merece prosperar, seja porque se trata de verba indenizatória (e não salarial), seja porque em total dissonância com os entendimentos jurisprudenciais, ou ainda, devido à expressa determinação normativa.
4)
tendo como natureza jurídica a correção monetária, resta
evidente que se trata de caráter compensatório/indenizatório.
5)
a conversão em URV resultava sempre numa diferença entre o valor glosado pelo fisco e aquele efetivamente recebido. No entanto, como a referida diferença consistia apenas em recomposição do capital, tais valores não deveriam ser levados à tributação, haja vista o entendimento doutrinário e jurisprudencial que veda a tributação da correção monetária, bem como em relação à verba indenizatória, ou seja decorrente de
compensação de uma perda.
6)
o recebimento da parcela em questão, correção da quantia que deveria ser recebida à época pela URV não reflete acréscimo patrimonial, mas, antes, caracteriza reposição da perda inflacionária. Assim, não havendo que se falar em acréscimo patrimonial, não há que se falar em fato gerador do imposto de renda.
7)
a classificação dada pelo ente público contida na Lei Complementar n°
20/2003
do Estado da Bahia, legitimado para retenção do tributo e arrecadação do mesmo, em relação à
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.069 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728052/2009-61

referida verba, foi a natureza indenizatória, situação esta que, por
si só, já afasta a exigibilidade do mesmo.
8)
o entendimento consignado pelo órgão julgador não pode prosperar, notadamente pois dois motivos, quais sejam: primeiro, porque a Lei Complementar em questão expressamente classifica
referida verba como sendo de natureza indenizatória, fazendo com que o contribuinte-
recorrente seguisse a capitulação definida pelo Poder Público no momento da
Declaração do Imposto de Renda, além da própria questão da isenção; e, segundo, como
o tributo, não resta dúvida que o mesmo poderá dispensar, renunciar, as verbas a que
teria direito, até porque "quem pode o mais, pode o menos".
9)
diferente do que consignado no acórdão recorrido, não há que se falar em incidência de Imposto de Renda sobre juros moratórios e a correção monetária, justamente por terem natureza indenizatória.
10) pela proteção do princípio da confiança, seja pelo fato da impossibilidade do
Contribuinte sofrer qualquer prejuízo em decorrência da conduta equivocada da
Administração Pública, resta evidente que a multa aplicada deve ser imediatamente
afastada.
11) requer o total provimento do Recurso Voluntário, devendo o Acórdão recorrido ser
reformado integralmente.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Julgamento de Recurso Voluntário
A 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da 2a Seção de Julgamento deste Conselho,
por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso voluntário interposto pelo Recorrente,
nos termos do relatório e voto registrados no Acórdão de Recurso Voluntário (2102-002.841),
cuja ementa reproduzimos (processo digital, fls. 217 a 223):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
IRPF. NÃO INCIDÊNCIA. URV. RESOLUÇÃO STF INTEGRANTES
DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA.
Os valores pagos aos integrantes do Ministério Público Federal a título de
diferença de URV foram excluídos da incidência do imposto de renda
pela leitura combinada das Leis n° 10.477/2002 e n° 9.655/98, nos
termos da Resolução STF n° 245/2002 e Parecer PGFN n° 923/2003,
endossado pelo Sr. Ministro da Fazenda. Juridicamente não é razoável
sonegar tal interpretação às diferenças pagas ao mesmo título aos
Membros do Ministério Público da Bahia, na forma da Lei complementar
estadual n° 20/2003.
Recurso Provido
(Destaque no original)
Julgamento de Recurso Especial
A 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais do Carf, por maioria de
votos, deu provimento ao recurso especial do Procurador, com retorno dos autos ao colegiado de
origem, para apreciação das demais questões do recurso voluntário, nos termos do relatório e
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.069 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728052/2009-61

voto registrados no Acórdão de Recurso Especial (9202-007.591), cuja ementa copiamos
(processo digital, fls. 252 a 261):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
DIFERENÇAS DE URV. NATUREZA SALARIAL.
Tratando-se de verba de natureza eminentemente salarial e não existindo qualquer
isenção concedida pela União, ente constitucionalmente competente para legislar sobre
imposto de renda, as diferenças de URV devem se sujeitar à incidência do imposto de
renda.
É o relatório.
(Destaque no original)
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Consoante explicitação vista no relatório, vai-se analisar supostas questões sobre
as quais a decisão prolatada na decisão de segunda instância não se pronunciou. Assim
considerado, restam as 06 (seis) matérias recorridas a serem enfrentadas, já que referida
decisão se ateve, exclusivamente, à incidência tributária, em si, das referidas verbas, quais sejam
(processo digital, fls. 96 a 133):
1. nulidade da autuação por cerceamento de defesa;
2. violação a princípios constitucionais;
3. ilegitimidade passiva do Recorrente e ativa da União;
4. realização de perícia;
4. não incidência da multa de ofício;
5. não incidência de IRPF sobre juros moratórios/compensatórios;
6. precedentes jurisprudenciais e entendimentos doutrinários.
Preliminares
Nulidade do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração
Pública, pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo
Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional em caso de descumprimento, pois a autoridade não deve e nem pode
fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.069 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728052/2009-61

Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento do Recorrente de que o
lançamento ora contestado é nulo, supostamente porque houve, em suas palavras, cerceamento
de defesa. Não obstante mencionadas alegações, entendo que o auto de infração contém todos os
requisitos legais estabelecidos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias previstas nos seus incisos
I a VI, especialmente aquelas necessárias ao estabelecimento do contraditório, permitindo a
ampla defesa do autuado. Confirma-se:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Nestes termos, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, o Contribuinte foi
regularmente intimado a apresentar documentos e esclarecimentos relativos período sob
procedimento fiscal. Portanto, compulsando os preceitos legais juntamente com os supostos
esclarecimentos disponibilizados pelo Recorrente, a Autoridade Fiscal formou sua convicção, o
que não poderia ser diferente, conforme preceitua o já transcrito art. 142 do CTN (processo
digital, fls. 12 e seguintes).
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, tudo feito de forma transparente e precisa. É
o que se observa no “Auto de Infração”, em consonância, portanto, com os princípios
constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da legalidade (processo digital, fls. 2 a 11).
Tanto é verdade, que o Interessado refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, a teor de sua contestação e documentação a ela anexada. Nesse
sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de discordância,
discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso III do art. 16
do Decreto no 70.235/72. Logo, não restaram dúvidas de que o Sujeito Passivo compreendeu
perfeitamente do que se tratava a exigência, como e perante a quem se defender.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
autoridade incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza
preterição ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Como se vê, cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita
nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário (despachos e
decisões). Por conseguinte, suposta nulidade de autuação (auto de infração ou notificação de
lançamento) transcorrerá tão somente quando lavrada por autoridade incompetente.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.069 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728052/2009-61

Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importasse
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Ante o exposto, cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade, eis que o auto de infração contém os requisitos
contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art.
59, do mesmo Decreto. Logo, já que o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses
de nulidade, incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o
procedimento administrativo adotado, razão por que esta pretensão preliminar não pode
prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar,
tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos
termos do já transcrito art. 60 do PAF.
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar a conveniência da aplicação de outro princípio, ainda que
constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Como visto no art. 142, § único, do CTN, já transcrito em tópico precedente, o
lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, que desempenha suas atividades nos
estritos termos determinados em lei. Logo, haja vista reportada vinculação legal, a fiscalização
está impedida de fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de
suposto princípio constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional
da respectiva conduta.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional.
Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o
11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual
determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.069 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728052/2009-61

ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
legitimidade ativa da União e passiva do Recorrente
O Recorrente manifesta que dito crédito deverá ser cancelado, em suas palavras,
porque a União não dispõe de legitimidade ativa para exigi-lo quando o Estado deixa de efetivar
a correspondente retenção do IRRF, nestes termos (processo digital, fls. 154 e 155):

[...]

Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais. Nessa perspectiva,
quanto à reportada matéria o Recorrente basicamente reiterou os termos da impugnação, nada
acrescentando que pudesse alterar o julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha
concordância com os fundamentos do Colegiado de origem e amparado no reportado preceito
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.069 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728052/2009-61

regimental, adoto as razões de decidir constantes no voto condutor do respectivo acórdão,
nestes termos:
Quanto à responsabilidade da fonte pagadora pela retenção do IRRF, o Parecer
Normativo SRF n° 1, de 24 de setembro de 2002, dispõe que tal responsabilidade
extingue-se na data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual pessoa física, e
que a falta de oferecimento dos rendimentos à tributação por parte desta última, a sujeita
à exigência do imposto correspondente, acrescido de multa de ofício e juros de mora,
conforme abaixo transcrito:
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser
apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção
e recolhimento do imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado
para a entrega da declaração de ajuste anual, e, no caso de pessoa jurídica, na
data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual.
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
NÃO RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. PENALIDADE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação,
antes da data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de
pessoa física, e, antes da data prevista para o encerramento do período de
apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual, no caso de pessoa jurídica, serão exigidos da fonte pagadora o
imposto, a multa de ofício e os juros de mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da
fonte pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a
data prevista para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a
data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa
física, ou, até a data prevista para o encerramento do período de apuração em
que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no
caso de pessoa jurídica; exigindo-se do contribuinte o imposto, a multa de
ofício e os juros de mora, caso este não tenha submetido os rendimentos à
tributação.
..." (grifei)
É certo que, por determinação constitucional, se o Estado da Bahia tivesse efetuado a
retenção do IRRF, o valor arrecadado lhe pertenceria. Entretanto, tal retenção não
alteraria a obrigação do contribuinte de oferecer a integralidade do rendimento bruto à
tributação do imposto de renda na declaração de ajuste anual. A exigência em foco se
refere ao imposto de renda incidente sobre rendimentos da pessoa física (IRPF) e não ao
IRRF que deixou de ser retido indevidamente pelo Estado da Bahia. Portanto, tanto a
exigência do tributo, quanto o julgamento do presente lançamento fiscal, é da
competência exclusiva da União.
(Destaque no original)
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Solicitação de perícia
O Recorrente alega a necessidade da realização de perícia a fim de comprovar a
veracidade das informações por ele apresentadas, o que não se justifica à luz do Decreto no
70.235, de 1972, arts. 18 e 28, nestes termos:
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.069 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728052/2009-61

Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso.
Do exposto, não se vê razão para deferir reportado pedido, pois sua realização
tem por finalidade a elucidação de questões que suscitem dúvidas para o julgamento da lide, não
podendo ser utilizada para a produção de provas que o contribuinte deveria trazer junto com a
impugnação. No caso, inexiste matéria controversa ou de complexidade que justificasse um
parecer técnico complementar, razão por que os documentos acostados aos autos são suficientes
para a formação da convicção deste julgador.
Ademais, dito entendimento já é objeto do Enunciado no 163 de súmula do CARF,
reproduzido nestes termos:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Assim entendido, indefere-se reportada pretensão preliminar.
Mérito
Multa de ofício
O Contribuinte manifesta que declarou referidos rendimentos como sendo de
natureza indenizatória exatamente como lhe orientou a fonte pagadora, razão por que a multa de
ofício deverá ser cancelada.. Confira-se (processo digital, fls. 205 e 208):

[...]
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.069 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728052/2009-61

Tocante à matéria, mediante o Enunciado no 73 de súmula da sua jurisprudência,
este Conselho pacificou não incidir multa de ofício quando o contribuinte cometer equívoco no
preenchimento de sua declaração motivado por informações erradas prestadas pela fonte
pagadora, nestes termos:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Do exposto, procede a argumentação do Recorrente.
Incidência de IRPF sobre juros moratórios
O Recorrente também se insurge contra o fato dos juros moratórios terem sido
incluídos na base de cálculo da referida autuação. Confira-se (processo digital, fl. 197):

Tocante à presente matéria, a razão está com o Sujeito Passivo, já que, realmente,
O IRPF não incide sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função. Trata-se de matéria pacificada pelo STF na sistemática
da Repercussão Geral , TEMA 808, cuja tese transcrevemos:
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento
de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Vinculação jurisprudencial
Como se pode verificar, os efeitos da jurisprudência que a Recorrente trouxe no
recurso devem ser contidos pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, a Contribuinte dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.069 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728052/2009-61

citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme art. 62 da Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Assim entendido, dita pretensão recursal não pode prosperar, por absoluta
carência de amparo legislativo.
Citações doutrinárias
A Recorrente busca robustecer suas razões de defesa mediante citações
doutrinárias provenientes de respeitáveis juristas, as quais tão somente traduzem juízos
subjetivos dos respectivos autores. Nesse contexto, não compreendem as normas
complementares nem, muito menos, integram a legislação tributária, respectivamente,
delimitadas por meio dos arts. 100 e 108 do CTN, verbvis:
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-011.069 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728052/2009-61

Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa [...];
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal [...]
[...]
Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a
legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:
I - a analogia;
II - os princípios gerais de direito tributário;
III - os princípios gerais de direito público;
IV - a eqüidade.
Ademais ditos ensinamentos sequer estão arrolados como meio de integração do
direito positivo a teor Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942, art. 4o, com a redação
dada pela Lei no 12.376, de 30 de dezembro de 2010 (Lei de Introdução às normas do Direito
Brasileiro – LINDB). Confira-se:
Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os
costumes e os princípios gerais de direito.
A propósito, é notório que os entendimentos dos notáveis juristas refletem tanto
no processo legislativo, por ocasião da construção legal, como na elaboração dos demais atos
normativos, traduzindo valiosa contribuição para o avanço do direito positivo. Logo, conquanto
dignos de respeito e consideração, não podem sobrepor à legislação tributária, que é orientada
pelo princípio da estrita legalidade.
Conclusão
Ante o exposto, quanto à matéria devolvida, rejeito as preliminares suscitadas no
recurso voluntário interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para cancelar o crédito
atinente à multa de ofício e aos juros de mora.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 304
DF CARF MF
Original